Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em decorrência de realização de gastos sem comprovação da prestação de serviços acordados no segundo termo aditivo ao contrato que tinha por finalidade a prestação de serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos, orçamentos e execução das obras de ampliação e serviços de engenharia do Aeroporto de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ricardo Braga Vieira ao Acórdão 1102/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos com caráter protelatório será conhecida como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, o qual não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório; 9.3. conhecer como mera petição o requerimento formulado pela Tecnosolo Engenharia S.A. em Recuperação Judicial, o qual deverá ser encaminhado ao Ministério Público junto ao TCU a fim de subsidiar a instrução de processo de cobrança executiva a ser promovida pela Procuradoria Jurídica da Infraero; 9.4. dar ciência dessa deliberação ao embargante e aos demais interessados.